Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723133-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RUFINO SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAYARA RUFINO SOARES, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0704280-58.2024.8.07.0002, em que contende com AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Por meio da decisão agravada, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob o fundamento de que as alegações da agravante seriam matérias próprias para discussão em sede de embargos à execução, e que, em consulta aos autos do processo no 0728538-38.2024.8.07.0001, não houve anulação do contrato de financiamento entre AYMORE e MAYARA. Confira-se: " Vistos. Aduz a executada que, em 2019, trabalhava como secretária administrativa da empresa TORRES COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, representada por JORGE TORRES RODRIGUES; que JORGE realizou o financiamento do veículo HRV em seu nome, sem seu consentimento; que o veículo foi revendido para a Sra. BRUNA CAROLINE LOBATO MOURA; que a Sra. BRUNA promoveu ação de execução em seu desfavor, da empresa TORRES, de JORGE e do banco AYMORE, a fim de obter a anulação do financiamento, restrição de transferência do veículo, bem como a transferência do bem para sua titularidade, conforme processo no 0728538-38.2024.8.07.0001, em trâmite na 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF; que, ao consultar o processo proposto por BRUNA, constatou que o banco havia dado quitação e baixa do gravame do veículo; que não é a devedora do contrato bancário em questão. Pois bem. A exceção de pré-executividade tem lugar nas situações em que seja discutida matéria de ordem pública afeta à execução, bem como quando aduzidos fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados, de plano, dispensando, de tal sorte, dilação probatória. Conclui-se, portanto, que a exceção de pré-executividade não é a defesa adequada para a hipótese dos autos porque esta tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes por si mesmas, isto é, quando ocorre violação de um ou mais pressupostos processuais na execução. Em verdade, as alegações trazidas se referem a matérias próprias para discussão em sede de embargos à execução, sobretudo porque, em consulta aos autos de no 0728538-38.2024.8.07.0001, observo que não houve anulação do contrato de financiamento firmado entre AYMORE e MAYARA, ora executada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 235192499. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo-se o curso da execução de origem até o julgamento final deste recurso; b) No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de ID 236964350, reconhecendo a adequação da exceção de pré-executividade e, por consequência, acolhendo-a para extinguir a execução em relação à agravante, ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise da exceção de pré-executividade à luz da prova da quitação e baixa do gravame pelo agravado. Sustenta a agravante que o financiamento do veículo HRV foi realizado em seu nome, em 2019, por Jorge Torres Rodrigues, proprietário e representante legal da empresa Torres Comercio e Locação de Veículos Ltda, onde trabalhava como secretária administrativa. Adicionalmente, informou que o veículo foi posteriormente revendido exclusivamente pela empresa Torres Comercio e Locação de Veículos Ltda para a Sra. Bruna Caroline Lobato Moura, que, por sua vez, promoveu ação de obrigação de fazer em desfavor da agravante, da empresa Torres, de Jorge e do próprio banco Aymore (processo no 0728538-38.2024.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília/DF), buscando a anulação do financiamento e a transferência do veículo HRV. Nesse mesmo processo, ao ser citada da ação, a agravante constatou que o banco havia feito acordo com a autora e dado baixa do gravame do veículo, ato que, por sua natureza, configurou uma novação da dívida, sem qualquer participação ou anuência da agravante naquele processo, violando expressamente o disposto no artigo 361 do Código Civil. Alega ter a agravante, verificando possível nulidade e/ou vício na execução do título, oposto exceção de pré-executividade. O juízo de primeira instância, contudo, rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações da agravante seriam matérias próprias para discussão em sede de embargos à execução, e que, em consulta aos autos do processo no 0728538-38.2024.8.07.0001, não houve anulação do contrato de financiamento entre Aymore e Mayara. Inconformada com a decisão de ID 236964350, a agravante interpõe o presente recurso. Alega haver a ilegitimidade passiva e a ausência de título exigível – matéria de ordem pública. Afirma ser a exceção de pré-executividade o meio processual idôneo para arguir matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória complexa. A ausência de consentimento na formação do contrato e a consequente ilegitimidade passiva são temas que se encaixam perfeitamente nesse escopo. Afirma existir prova pré-constituída, e ser desnecessária a dilação probatória complexa, porquanto houve a quitação do financiamento pela baixa do gravame ou nulidade por novação sem consentimento da agravante. Alega ser incontroverso o fato de a agravante ter trabalhado como secretária administrativa da empresa Torres Comercio E Locação De Veículos LTDA, representada por Jorge Torres Rodrigues, conforme registro na CTPS, bem como a própria existência do processo n 0728538-38.2024.8.07.0001, movido por Bruna Caroline Lobato Moura contra Aymore, Mayara, Jorge e Torres, para anulação do financiamento e transferência do veículo, já é um forte indício da fraude e da ilegitimidade da dívida em relação à agravante. Afirma ser relevante a informação, trazida pela própria agravante e que pode ser confirmada por simples consulta ao processo referido (n 0728538- 38.2024.8.07.0001), de que "o banco havia dado quitação e baixa do gravame do veículo". Se o próprio credor (AYMORE)/Agravado deu quitação e baixa do gravame do veículo em outro processo judicial envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, resta configurada a suposta quitação do financiamento. Alega ter a baixa do gravame representado a desoneração do bem, liberando-o da garantia fiduciária que o vinculava ao contrato de financiamento. Ao proceder à baixa do gravame, o banco credor abre mão da principal garantia do contrato, o próprio veículo. Essa conduta é incompatível com a persistência de um débito exigível, especialmente quando não houve conversão da obrigação em perdas e danos. A quitação da dívida pelo banco, ainda que em outro processo, e a consequente baixa do gravame, são atos que demonstram a ausência de exigibilidade do título executivo em relação à agravante. Assevera estar a situação implicando em grave e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. Caso a execução prossiga, a agravante poderá sofrer constrição patrimonial indevida (penhora de bens, bloqueio de contas), em virtude de uma dívida que alega não ser sua e que, aparentemente, já teria sido quitada pelo agravado em outro processo, evidenciado pela baixa do gravame. A demora na resolução dessa questão pela via de uma ação autônoma, em razão da preclusão dos embargos à execução, acarretará prejuízos irreversíveis à agravante (ID 72733735). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 72736599 ou está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento E Investimento S/A, em desfavor de Mayara Rufino Soares, relacionada ao contrato denominado “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos " n° 619235950, por meio do qual contratou o montante de R$ 74.536,95, para a aquisição do bem móvel descrito em contrato, sendo este também elencado como GARANTIA ao contrato firmado entre as partes, a saber: veículo: marca honda; modelo HR-V EX 1.8 FLEXONE; chassis 93hrv2850jz241606; placa PBJ4529; Renavam 01154876052; cor cinza; ano 18/18; combustível bicombustivel, a ser pago em 48 prestações mensais, vencendo-se a última em 19/12/2027, com taxa efetiva de juros de 1,2100% ao mês. No caso dos autos, a agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando que Jorge, superior de Mayara, realizou o financiamento do veículo modelo HR-V em nome de Mayara em 19/12/2023, sem que esta tivesse ciência ou consentimento para tal operação. Posteriormente, em 27/12/2023 o veículo foi revendido para a Sra. Bruna Caroline Lobato Moura, a qual, desde a aquisição, se encontra na posse do automóvel, sem que Mayara tivesse qualquer participação ou benefício financeiro decorrente dessa transação. Em maio de 2024, a empresa TORRES e seu representante Jorge, fecharam as portas, lesando vários clientes e funcionários, inclusive a peticionante, conforme se extrai da ação criminal no 0722487-11.2024.8.07.0001, com sentença condenatória e outras várias ações em curso. Em dezembro de 2024, a Sra. Mayara foi surpreendida ao receber a notificação de penhora em sua conta bancária, em razão dessa ação de execução de contrato bancário referente ao financiamento do veículo HR-V, supostamente em aberto. Essa situação causou grande angústia e preocupação à Sra. Mayara, que não apenas desconhecia a existência de qualquer débito, mas também se viu em uma posição vulnerável, tendo seus recursos financeiros comprometidos sem justificativa e uma dívida em seu nome, a qual não houve qualquer participação. Alegou na exceção: "Ao consultar o processo de rescisão proposto por Bruna, Mayara constatou que o banco havia dado quitação e baixa do gravame do veículo objeto da execução, evidenciando a inexistência de qualquer débito em seu nome. Essa descoberta reforçou a tese de ilegitimidade passiva de Mayara nesta ação de execução, uma vez que ela não é a devedora do contrato bancário em questão. Diante desses fatos, torna-se evidente a nulidade da penhora realizada, uma vez que não há fundamento legal que justifique a constrição de seus bens, considerando que a obrigação financeira foi quitada e que a Sra. Mayara não possui relação jurídica com o débito discutido." A exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa atípico, não previsto expressamente no Código de Processo Civil, mas amplamente aceito pela jurisprudência e doutrina. Por meio desta exceção se permite ao executado alegar matérias de ordem pública — como nulidade do título, ilegitimidade de parte, prescrição ou decadência — sem a necessidade de garantia do juízo ou oferecimento de embargos à execução. Segundo a Súmula 393 do STJ, ela é admissível “na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Ou seja, só é cabível o seu manejo quando quando a matéria for de ordem pública e demonstrável de plano, sem necessidade de instrução probatória. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) No caso dos autos, as questões não estão totalmente elucidadas, não houve demonstração de plano de sobre a existência de nulidade na contratação e nem de quitação do débito, já que a ação de rescisão contratual no 0728538-38.2024.8.07.0001 ainda está em curso. Nota-se que a agravante pode se valer de ação própria, que comporte dilação probatória, para demonstração de suas alegações de nulidade contratual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator